Tribunal: TJDFT
Processo: 0716984-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO No 32.159/97. LIMITAÇÃO TEMPORAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIAS PRECLUSAS.
1. A preclusão, constante do art. 507 do CPC, consiste na vedação à rediscussão de matérias devido ao decurso do tempo (preclusão temporal), da prática de ato incompatível (preclusão lógica) e do efetivo exercício de determinada faculdade processual (preclusão consumativa).
2. No caso, o Agravante/Executado formulou impugnação aos cálculos, na qual contestou apenas o índice de correção monetária utilizado pelo Exequente, não aduzindo nenhuma outra tese. Nesse contexto, ocorreu a preclusão consumativa.
3. É descabida a alegação de que, por ser um Ente Público, teria a prerrogativa de rever eventuais valores a serem pagos por meio de requisições de pagamento, haja vista que não se trata de mero erro de cálculo a ser corrigido, mas sim de decisão judicial preclusa que afastou as teses arguidas pelo Agravado. Entendimento contrário violaria o corolário da segurança jurídica.
4. Recurso conhecido e desprovido